Tribunal: TJSP
Processo: 1521493-90.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação qualificada – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Penas corretamente fixadas – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1521493-
90.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
APARECIDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521493-90.2019.8.26.0228 -Voto no 2750
2
VOTO no 2750
APELAÇÃO no 1521493-90.2019.8.26.0228
COMARCA: São Paulo 22a Vara Criminal
APELANTE: Daniel Aparecido da Silva
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Márcio Lucio Falavigna Sauandag
APELAÇÃO CRIMINAL
Receptação qualificada

Materialidade e autoria comprovadas
Condenação
mantida Penas corretamente fixadas RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Daniel
Aparecido da Silva contra a r. sentença de fls. 275/281, que o declarou
incurso no artigo 180, §§ 1o e 2o, por três vezes, na forma do art. 70,
caput, ambos do Código Penal, condenando à pena de 3 (três) anos, 7
(sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto e ao
pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo. A pena
privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito,
consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo lapso da pena
corporal imposta e por uma pena de multa no valor de 10 (dez) dias-
multa.
Nas razões de seu recurso (fls. 293/299), a
defesa pleiteia a absolvição do réu por insuficiência probatória. No que
se refere à Kombi, trata-se de fato atípico, porque não há prova de
ocorrência de crime anterior, sendo que o veículo estava abandonado há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521493-90.2019.8.26.0228 -Voto no 2750
3
quase dois anos na rua. Houve furto de coisa abandonada, fato atípico.
No que toca às demais peças, também inexiste prova absoluta a respeito
da ciência da ilicitude do bem. Isto porque o acusado explicou que foi
Thiago quem pegara as tais peças de veículo. Requer a absolvição nos
termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, no que
toca à receptação da Kombi, e no inciso VII, quanto à receptação das
duas peças de veículos.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a manutenção da r. sentença atacada (fls. 302/307).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 331/339).
É o relatório.
Consta da denúncia que, em data incerta,
porém compreendida entre os dias 01 de janeiro de 2017 a 30 de agosto
de 2019, na Cidade e Comarca de São Paulo, o ora apelante Daniel
Aparecido da Silva, recebeu e tinha em depósito, em proveito próprio,
no exercício de atividade comercial irregular e clandestina, o veículo
VW/KOMBI PICK UP, placas BYA-4284/SP, produto de furto,
pertencente à vítima Emerson de Albuquerque; (01) uma carcaça de
motor
numeração
“GFGSI6439”,
pertencente
ao
veículo
CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT, placas FMM-5109/SP, produto de
roubo, de propriedade da vítima Rita de Cássia Ribeiro e 01 (uma)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521493-90.2019.8.26.0228 -Voto no 2750
4
carcaça numeração do chassi 9BGAD69C09B281946, pertencente ao
veículo GM/VESTRA SD EXPRESSION, placas EIV-2047, produto de
furto, de propriedade da vítima Marcos Vanderlei Franco, ciente de que
se tratavam de produtos de crimes.
A condenação do réu era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva ficou evidenciada
pelos boletins de ocorrência (fls. 16/21, fls. 22/23, fls. 24/26 e fls.
27/28), pelos autos de exibição e apreensão (fls.30/31), pelos laudos
periciais (fls. 223/230 e fls. 231/236), bem como pela prova oral
produzida nos autos.
Por sua vez, a autoria é induvidosa e recai
seguramente sobre o réu.
Deveras, o réu, em seu interrogatório, negou a
prática delitiva. Disse que quem comprou as peças para o ferro-velho foi
Thiago. No que se refere à Kombi, a comprou de Alexandre e a usava
para trabalhar. Não sabia que ela se tratava de produto de crime, porque
via Alexandre dirigindo-a há bastante tempo.
A negativa do réu restou isolada nos autos,
diante do contexto probatório produzido.
De fato, a testemunha Alexandre Fernandes do
Amaral, relatou em Juízo que efetuou a venda do veículo Kombi para
Daniel, sendo que o veículo não estava em seu nome, não possuindo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521493-90.2019.8.26.0228 -Voto no 2750
5
documentos do automóvel. Relatou que, quando comprou o carro,
realizou pesquisa no RENAVAM e não havia qualquer queixa de furto.
Vendeu para Daniel no mês de junho/julho. Quando vendeu o veículo
para Daniel, não chegou a efetuar nova pesquisa, porque estava com o
veículo há bastante tempo. Realizou o pagamento no valor de R$
1.000,00 para a conta da esposa do vendedor, chamada Sueli, e pagou
R$ 500,00 em dinheiro.
A testemunha de defesa Edileno Aparecido da
Silva relatou, em Juízo, que o ora apelante, seu irmão sempre trabalhou
com plástico. Em determinado momento, ele abriu um ferro-velho, para
venda de sucata ou ferro-velho. Esclareceu que não tinha ciência de que
se tratava de produto ilícito. Disse que as peças objeto destes autos
foram compradas por Thiago. Afirmou que a Kombi foi comprada por
seu irmão de uma pessoa chamada Alexandre.
Por sua vez, a vítima Emerson de Albuquerque
afirmou que, em janeiro de 2017, seu veículo marca VW, modelo
Kombi, foi subtraído quando estava estacionado a poucos metros de sua
residência, porém, que não estava funcionando em razão de problemas
mecânicos. Neste sentido, em um primeiro momento achou que seu
veículo havia sido guinchado pela Prefeitura, motivo pelo qual não
elaborou a ocorrência, na ocasião. No entanto, em dado momento, disse
ter recebido uma multa (mês de abril de 2019), o que lhe motivou a
procurar a Prefeitura e finalmente constatar que a Kombi não havia sido
guinchada, mas sim, furtada. Somente então registrou a ocorrência junto
à Polícia Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521493-90.2019.8.26.0228 -Voto no 2750
6
A par disso, a vítima Rita de Cássia Rita de
Cássia, por sua vez, narrou que no mês de agosto de 2019 estava saindo
com seu veículo, um Chevrolet Ônix, quando dois rapazes fazendo
menção de que estavam armados, e assim, mediante grave ameaça,
subtraíram seu carro, bem como os demais pertences que se
encontravam em seu interior.
Por outro lado, a vítima Marcos Vanderlei
Franco declarou ter tido seu veículo GM Vectra furtado no dia 30 de
agosto de 2019. Esclareceu que, deixou o carro estacionado na via
pública por volta das 20h, sendo que as 20h40min o veículo não estava
mais lá, informando a autoridade policial.
A testemunha João Carlos Amaral, policial
civil, relatou que tinha uma informação de que uma Kombi fazia um
recolhe na Cidade Tiradentes de materiais não aproveitados, que
ficavam no local como sucata. Em uma diligência, conseguiu visualizar
uma espécie de ferro-velho. Adentrou no estabelecimento, quando
Daniel se apresentou como proprietário. Questionado sobre a Kombi, ele
disse que não tinha documento. Em pesquisa, verificaram que se tratava
de produto de furto. Várias peças encontradas no local estavam com
chassis suprimidos. Uma delas era de um Vectra produto de furto. Uma
outra peça era de um carro produto de roubo. Indagado, ele disse que a
Kombi havia sido comprada de um amigo dele, mas não tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521493-90.2019.8.26.0228 -Voto no 2750
7
documento. Quanto às carcaças, ele disse que mexia com reciclagem,
sendo que elas tinham sido abandonadas.
A testemunha João Nicolau, policial civil,
disse que tinha informação no sentido de que havia um matagal onde
havia carcaças de carro. Existiria um ferro-velho, possivelmente produto
de ilícito, que retirava as carcaças do local. Foi até o local e conversou
com o acusado. Questionado, ele disse que havia comprado a Kombi de
um amigo. Em buscas pelo local, encontrou uma carcaça de motor com
número legível. De imediato, verificou que era de um Ônix produto de
roubo. Uma outra peça também foi encontrada e se verificou que era de
um carro produto de roubo.
Consigne-se que, os depoimentos dos policiais
devem, sim, serem levados em consideração, mesmo porque o acusado
não comprovou que estes pudessem ter qualquer interesse em prejudicá-
lo. Nada há, enfim, que enfraqueça o valor probatório do detalhado
depoimento das referidas testemunhas.
E não existe impedimento algum para que os
depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência sejam utilizados na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C.
STJ: “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor
sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta
Corte e do Supremo Tribunal Federal” (STJ, Habeas Corpus no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521493-90.2019.8.26.0228 -Voto no 2750
8
149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011).
Ressalte-se que o réu foi localizado em posse
de uma Kombi e duas carcaças de veículos, todos bens de origem ilícita,
dentro de seu ferro-velho.
Observe-se que próprio o irmão do réu disse
que ele revendia as peças de carros. Ou seja, restou comprovado que o
acusado realizava atividade comercial irregular relacionada com o
comércio de peças de veículos.
No que se refere às carcaças, note-se que elas
foram encontradas dentro do comércio do réu. Importante ressaltar que
os policiais civis disseram que no local dos fatos havia várias peças com
chassis suprimidos, demonstrando a total irregularidade da atividade do
acusado. Não é possível conceber que o réu tenha agido com inocência
ou candura na aquisição do referido bem, mesmo porque o fez em plena
atividade de comércio informal (e não como mero consumidor neófito e
ingênuo). A total irregularidade do negócio descrito pelo acusado
permitia, sim, vislumbrar a ilicitude. Configurado, no mínimo, o dolo
eventual (assunção consciente do risco), cabível na espécie (“deve
saber”).
E não é admissível, por outro lado, ad
argumentandum, que alguém, no âmbito de atividade comercial, adquira
qualquer bem e o exponha à venda sem examinar o produto antes da
compra ou exigir comprovante de origem, nem saber o nome ou
endereço da outra parte.
Em relação à Kombi, não se pode admitir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521493-90.2019.8.26.0228 -Voto no 2750
9
teoria da Defesa de que se tratava de bem abandonado. Note-se que a
vítima Emerson de Albuquerque deixou claro que o veículo, apesar de
quebrado, estava estacionado em frente à sua casa. Desta forma, o bem
não foi deixado em lugar ermo para qualquer um se apossar dele, mas
estava na casa da vítima, dando a certeza de que a pessoa que o furtou
não pensou que ele não tinha dono, mas sim o subtraiu com verdadeiro
animus furandi.
Ainda sobre a Kombi, ela foi comprada de
Alexandre sem nenhum documento, nota fiscal ou comprovante,
claramente em uma situação irregular.
Nítido, portanto, que o acusado recebeu e tinha
em seu poder veículo e carcaças que sabia se tratar de origem ilícita.
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto. Note-se que a prova
produzida nos autos não deixa dúvida alguma.
Com efeito, a inconsistência da escusa do réu e
as circunstâncias em que flagrado, em cotejo com a prova oral,
patenteiam o efetivo cabimento da condenação. É firme, inclusive, o
entendimento jurisprudencial que destaca a pertinência de se formar
certeza sobre a ciência do réu quanto à origem ilícita dos bens a partir da
combinação e concatenação dos elementos de convicção amealhados.
Vale ter presente, assim, o que bem observou o
E. Des. Laerte Marrone, em caso semelhante, julgado em 23/02/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521493-90.2019.8.26.0228 -Voto no 2750
10
pela 2a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, na apelação no
0003160-39.2010.8.26.0210: “Deveras, no caso de receptação dolosa, a
presença do elemento subjetivo ciência da origem ilícita do bem pode
derivar 'de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do
comportamento ab externo, do modus operandi' do agente, porquanto 'não há
como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva' (TACRIM-SP,
RJDTACrim 35/286, rel. José Habice. Na mesma linha, TACRIM-SP
RJTACrim 30/63, rel. Barbosa de Almeida, apud Alberto Silva Franco e
outros, Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, Parte
Especial, 7a edição, pág. 2.960). Vale dizer, admite-se que o conhecimento,
por parte do agente, da procedência espúria do bem venha a ser demonstrado
por indícios (cfr. Jurisprudência mencionada por JULIO FABRINI
MIRABETE, Código Penal Interpretado, Atlas, 5a edição, págs. 1670/1671).
Em face de todo o expendido, tem-se que a
condenação do apelante, como incurso no artigo 180, § 1o, do Código
Penal, era mesmo de rigor, pois realizada por ele exatamente a conduta
específica descrita no referido tipo penal, em razão da atividade
comercial relacionada com peças de veículos, mesmo que de forma
irregular, não sendo possível a desclassificação.
Nesse ritmo, vale consignar, inclusive, o
conteúdo do parágrafo 2o do referido dispositivo, que confirma o
enquadramento do caso concreto em seu parágrafo primeiro: “§ 2o -
Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior,
qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o
exercício em residência”- grifei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521493-90.2019.8.26.0228 -Voto no 2750
11
No mesmo sentido, a jurisprudência do C. STJ:
“A atividade comercial irregular ou clandestina também integra o tipo
do parágrafo 1o do artigo 180 do Código Penal” (HC 34.292/SP, Rel.
Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, j. em 23/11/2004).
Em face de todo o expendido, tem-se que a
condenação do apelante, como incurso no artigo 180, §§ 1o e 2o, do
Código Penal, era mesmo de rigor, pois realizada por ele exatamente a
conduta específica descrita no referido tipo penal: “adquirir, receber,
ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à
venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no
exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser
produto de crime” (grifei).
A pena e o regime prisional foram devidamente
fundamentados e observo que não houve insurgência da defesa quanto à
pena fixada e seu regime de cumprimento, razão pela qual se torna
despicienda a apreciação de tais matérias.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença
guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora